Tribunal: TCU
Processo: 001.032/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.032/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar, ao Ministério da Economia que, em articulação com a Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 127, incisos I e VII c/c o art. 129, incisos III e IV, do Decreto 9.745/2019 c/c o art. 68 do Decreto 7.724/2012, incisos IV, VI e VII: 1.8.1.1. adote as providências necessárias para que seja possível a consulta pública de inteiro teor dos processos administrativos, assegurada a proteção das informações classificadas ou sujeitas a sigilo legal, e definindo quais tipos de processos e/ou informações devem ser objeto de transparência ativa, em respeito ao disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 c/c o art. 7o do Decreto 7.724/2012. 1.8.1.2. adote as providências necessárias para orientar as organizações públicas, inclusive por meio de regulamentação, se necessário, quanto à divulgação proativa, mediante transparência ativa, dos processos de aquisição e de execução contratual, em atenção ao fato de serem informações definidas pela legislação como de interesse público, coletivo e geral, consoante o disposto no art. 8o, §1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 c/c art. 7o, §3o, inciso V do Decreto 7.724/2012, e em sintonia com o art. 37 da Constituição Federal c/c art. 3o da Lei 8.666/1993, indicando as cautelas necessárias para a proteção de informações classificadas ou protegidas por sigilo legal; 1.8.2. determinar, ao Ministério da Economia, que, quando da conclusão do estudo de viabilidade que está sendo conduzido para desenvolvimento de nova solução de processo eletrônico, encaminhe a este Tribunal cópia do referido estudo, bem como informações atualizadas a respeito do panorama de utilização do SEI como solução de referência para o processo eletrônico nacional; 1.8.3. dar ciência do presente acórdão ao denunciante e à Secretaria de Gestão, vinculada à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, destacando a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia sem quaisquer custos; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre os presentes autos, conforme art. 236, §1o, do Regimento Interno/TCU, à exceção das peças que identificam o denunciante; 1.8.5. determinar o arquivamento do feito, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.